Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. TERMO FINAL DO AJUSTE. DISPENSA DE EMPREGADOS. NÃO CONTRATAÇÃO POR EMPRESA SUCESSORA. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. A recorrente foi condenada a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 38.367,50 (trinta e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
3. Segundo exposto na inicial, no dia 01.01.2014, as partes firmaram 05 (cinco) contratos de prestação de serviços envolvendo cessão de mão-de-obra de agentes de portaria e auxiliares de serviços gerais para a “Obra SRTV-Norte”, “Obra Águas Claras”, “Decorado Ana Cristina”, “Stand Águas Claras”, “CPP”, com vigência até 31.12.2014.
4. Sustenta que, por iniciativa da recorrente, no dia 31.07.2014, foi encaminhado e-mail informando o interesse na rescisão sem justa causa do contrato e concedendo aviso prévio de 30 (trinta) dias, informando que a prestação dos serviços deveria se dar até o dia 31.08.2014, e que a entrega dos postos ocorreria no dia 01.09.2014.
5. No dia 18.08.2014, a recorrida encaminhou e-mail à recorrente noticiando que, na hipótese de se manter a rescisão, seria necessária a observância aos ditames da Convenção Coletiva de Trabalho vigente à época, especialmente no que se refere à Cláusula de Incentivo à Continuidade. Essa determinação prevista em convenção impunha à empresa sucessora, no caso, a futura empresa que prestaria os serviços em favor do tomador, a obrigação de manter os contratos de trabalho dos colaboradores da empresa sucedida pelo prazo de 90 (noventa) dias, período em que só poderiam ser dispensados por justa causa.
6. Afirma a recorrida que os colaboradores procuraram a recorrente, a fim de noticiar que deveriam ser aproveitados pela empresa sucessora, o que não ocorreu. Com efeito, em face da suposta conduta ilícita da recorrente, a recorrida foi demandada em 6 (seis) reclamações trabalhistas. Perante a Justiça do Trabalho, os empregados dispensados teriam afirmado que a recorrida lhes pagaram as respectivas verbas rescisórias.
7. Aduz que existe prova inequívoca de que a recorrente tinha ciência de que a Convenção Coletiva de Trabalho determinava a continuidade dos contratos de trabalhos pela empresa sucessora, e que sua inércia e a da empresa sucessora seriam os fatores determinantes para a não manutenção da relação laboral pelo prazo de 90 (noventa) dias.
8. Defende que a condenação sofrida nos processos trabalhistas n.o 0001270-75.2016.5.10.0008 e 0001273-30.2016.5.10.0008 totalizam R$ 38.367,50 (trinta e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
9. Nas razões recursais, a recorrente alega que não houve descumprimento contratual. Afirma que o ajuste findou-se conforme previsto na cláusula 6a, com aviso prévio de 30 (trinta) dias. Sustenta que foi estabelecido contratualmente que, no preço mensal do contrato, já estariam inclusos todos os custos e despesas, incluindo os encargos trabalhistas previstos na legislação vigente e os que viessem a ser instituídos, o que isentaria a recorrente de quaisquer custos adicionais. Argumenta que é de responsabilidade da recorrida o pagamento das condenações impostas na Justiça do Trabalho. Diz que não existe nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o dano suportado pela recorrida. Além disso, aduz que a empresa sucessora, CODOR CONSULTORIA EM DEFESA ORGANIZACIONAL LTDA (TRUESERVICE SERVIÇOS), foi quem, efetivamente, não observou a convenção coletiva e não admitiu os empregados ora dispensados pela ora recorrida.
10. No caso dos autos, cumpre destacar que não há relação de consumo entre as partes, porquanto estas não se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
11. Quanto ao mérito, entendo que razão assiste à recorrente. O contrato de prestação de serviços entabulado entre a recorrente e a recorrida chegou a seu termo final por expressa previsão livremente ajustada entre os contratantes. No caso, não verifico violação cometida pela recorrente. Outrossim, o artigo 607 do Código Civil estabelece que o contrato de prestação de serviço termina pelo escoamento do prazo.
12. Além disso, a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara do Trabalho de Brasília (ID 26932330) expressamente consigna que a não contratação dos empregados ocorreu por culpa da empresa LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA – ME, ora recorrida, que não os liberou para contração pela empresa sucessora CODOR CONSULTORIA EM DEFESA ORGANIZACIONAL.
13. Para melhor elucidar, trago à colação trecho do julgado proferido pelo Juízo Trabalhista: “Ademais, oportuno destacar que a segunda reclamada foi comunicada da rescisão contratual em 31/07/2014, conforme se observa do documento de fls. 76/77, assim deveria ter comunicado o fato ao sindicato laboral, até 20 dias antes do final do contrato, conforme previsto na cláusula normativa, providência esta que somente foi adotada em 02/09/2014 (fls. 158), ou seja, após o término da prestação de serviços”.
14. Portanto, verifico que não existe nexo de causalidade entre eventual conduta da recorrente com o alegado impedimento da contratação dos empregados pela empresa que sucedeu a recorrida.
15. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
16. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.